Tribunal: TJES
Processo: 0003668-30.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perseguição; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003668-30.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO MOREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1º, II, CP). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (TEMA 983/STJ). ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu pelos crimes de perseguição (art. 147-A, §1º, II, CP) e vias de fato (art. 21 do DL 3.688/1941), afastando agravante por bis in idem e preservando a indenização mínima por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O embargante sustenta omissão quanto à tese de atipicidade do crime de perseguição diante de supostas reaproximações voluntárias da vítima e quanto à incompatibilidade do quantum indenizatório com sua condição socioeconômica, visando ao prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de ausência de elemento típico do crime de perseguição em razão de alegadas reaproximações da vítima; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da capacidade econômica do réu para fins de fixação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para demonstrar as razões de decidir, conforme entendimento do STJ.

5. O acórdão embargado enfrentou a tese de atipicidade ao reconhecer que a palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por prints de mensagens e demais provas, demonstrou a reiteração de condutas aptas a perturbar a liberdade e a privacidade da ofendida.

6. A alegação de reaproximação voluntária da vítima não restou comprovada nos autos e, ainda que existente, não descaracteriza, por si só, o crime de perseguição quando evidenciada a conduta reiterada de intimidação.

7. O acórdão analisou expressamente a fixação da indenização mínima por danos morais à luz do Tema 983 do STJ, consignando a existência de pedido expresso na denúncia e a razoabilidade do valor arbitrado.

8. A alegada incapacidade financeira do embargante não foi comprovada por elementos concretos, não sendo a condição de trabalhador autônomo suficiente para presumir hipossuficiência econômica.

9. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

10. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a oposição de embargos quando a matéria já foi devidamente enfrentada, conforme Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestam à rediscussão da matéria já decidida quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A alegação de reaproximação da vítima, desacompanhada de prova e incapaz de afastar a reiteração intimidatória demonstrada nos autos, não descaracteriza o crime de perseguição.

3. A fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do Tema 983/STJ, exige pedido expresso e prescinde de instrução probatória específica, cabendo à defesa comprovar eventual incapacidade econômica para afastar ou reduzir o valor arbitrado.

4. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 147-A, §1º, II; DL 3.688/1941, art. 21; CPC, art. 1.025; Súmulas 282 e 356/STF; Súmula 211/STJ; Tema 983/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24/05/2022; STJ, Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.967.267-SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 21/10/2025, DJEN 27/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO MOREIRA DE SOUSA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1º, II, CP). VIAS DE FATO (ART. 21, DL 3.688/1941). PALAVRA DA VÍTIMA. PRINTS DE MENSAGENS. BIS IN IDEM ENTRE A MAJORANTE DO ART. 147-A, §1º, II, E A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (TEMA 983/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes do art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, e do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, absolvendo-o do art. 24-A da Lei 11.340/2006, fixando pena total de 09 meses e 15 dias de reclusão e 20 dias de prisão simples. A Defesa busca absolvição por insuficiência de provas, reforma da dosimetria para afastamento da majorante do art. 147-A, §1º, II, ou da agravante do art. 61, II, “f”, CP, e exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação pelos delitos de perseguição e vias de fato; (ii) estabelecer se é possível cumular a majorante do art. 147-A, §1º, II, com a agravante do art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal; (iii) determinar se deve ser mantida a indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica e se mostra firme, coerente e corroborada por demais elementos probatórios.

4. Os prints de mensagens enviados pelo acusado comprovam a reiteração das condutas e, conforme entendimento do STJ, não violam a cadeia de custódia quando obtidos por particular e confirmados em juízo, sem indícios de adulteração.

5. A negativa do acusado não encontra apoio no acervo probatório, que demonstra perseguição reiterada, ameaças e vias de fato praticadas contra a vítima.

6. A cumulação da majorante do art. 147-A, §1º, II, CP, com a agravante do art. 61, II, “f”, CP, configura bis in idem, pois ambas agravam a reprimenda pelo mesmo fundamento: violência contra mulher por razões da condição do sexo feminino.

7. O afastamento da agravante impõe a manutenção da pena-base no mínimo legal e a incidência exclusiva da majorante na terceira fase, resultando na pena definitiva de 09 meses de reclusão.

8. A indenização mínima por danos morais deve ser mantida, nos termos do Tema 983 do STJ, havendo pedido expresso na denúncia e adequação do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima em violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância para a comprovação da autoria.

2. Prints de mensagens obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, são prova válida e não violam a cadeia de custódia.

3. A aplicação simultânea da majorante do art. 147-A, §1º, II, CP, e da agravante do art. 61, II, “f”, CP, configura bis in idem.

4. A indenização mínima por danos morais é cabível nos termos do Tema 983/STJ, quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que sem indicação de valor.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 69 e 147-A, §1º, II; DL 3.688/1941, art. 21; Lei 11.340/2006; Tema 983/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 2/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.967.267-SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 21/10/2025, DJEN 27/10/2025.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, busca a apreciação das teses de ausência do elemento típico do crime descrito no art. 147-A, diante das reaproximações voluntárias da vítima, bem como a tese de incompatibilidade do
quantum
indenizatório com a condição socioeconômica do embargante.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões mencionadas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO MOREIRA DE SOUSA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1º, II, CP). VIAS DE FATO (ART. 21, DL 3.688/1941). PALAVRA DA VÍTIMA. PRINTS DE MENSAGENS. BIS IN IDEM ENTRE A MAJORANTE DO ART. 147-A, §1º, II, E A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (TEMA 983/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes do art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, e do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, absolvendo-o do art. 24-A da Lei 11.340/2006, fixando pena total de 09 meses e 15 dias de reclusão e 20 dias de prisão simples. A Defesa busca absolvição por insuficiência de provas, reforma da dosimetria para afastamento da majorante do art. 147-A, §1º, II, ou da agravante do art. 61, II, “f”, CP, e exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação pelos delitos de perseguição e vias de fato; (ii) estabelecer se é possível cumular a majorante do art. 147-A, §1º, II, com a agravante do art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal; (iii) determinar se deve ser mantida a indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica e se mostra firme, coerente e corroborada por demais elementos probatórios.

4. Os prints de mensagens enviados pelo acusado comprovam a reiteração das condutas e, conforme entendimento do STJ, não violam a cadeia de custódia quando obtidos por particular e confirmados em juízo, sem indícios de adulteração.

5. A negativa do acusado não encontra apoio no acervo probatório, que demonstra perseguição reiterada, ameaças e vias de fato praticadas contra a vítima.

6. A cumulação da majorante do art. 147-A, §1º, II, CP, com a agravante do art. 61, II, “f”, CP, configura bis in idem, pois ambas agravam a reprimenda pelo mesmo fundamento: violência contra mulher por razões da condição do sexo feminino.

7. O afastamento da agravante impõe a manutenção da pena-base no mínimo legal e a incidência exclusiva da majorante na terceira fase, resultando na pena definitiva de 09 meses de reclusão.

8. A indenização mínima por danos morais deve ser mantida, nos termos do Tema 983 do STJ, havendo pedido expresso na denúncia e adequação do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima em violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância para a comprovação da autoria.

2. Prints de mensagens obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, são prova válida e não violam a cadeia de custódia.

3. A aplicação simultânea da majorante do art. 147-A, §1º, II, CP, e da agravante do art. 61, II, “f”, CP, configura bis in idem.

4. A indenização mínima por danos morais é cabível nos termos do Tema 983/STJ, quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que sem indicação de valor.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 69 e 147-A, §1º, II; DL 3.688/1941, art. 21; Lei 11.340/2006; Tema 983/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 2/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.967.267-SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 21/10/2025, DJEN 27/10/2025.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, busca a apreciação das teses de ausência do elemento típico do crime descrito no art. 147-A, diante das reaproximações voluntárias da vítima, bem como a tese de incompatibilidade do
quantum
indenizatório com a condição socioeconômica do embargante.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões mencionadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, inexistem os vícios apontados, vejamos:

Em primeiro plano, cumpre salientar que “o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa”. STJ. 5ª Turma. EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022.

Não obstante, verifico que a tese de atipicidade do crime de perseguição foi enfrentada expressamente no acórdão embargado
:

A vítima, em Juízo, confirmou os fatos descritos da denúncia, afirmando que, após decidir se afastar do acusado, ele passou a ameaçá-la, persegui-la e ir ao seu local de trabalho, chegando a lhe dar um tapa na cabeça em uma dessas ocasiões. Contou que, em uma visita do acusado ao trabalho, ele a xingou com palavras que prefere não repetir, o que levou sua empregadora a chamá-la para conversar e adverti-la sobre a situação. Afirmou que evitava qualquer contato, mas o acusado encontrava formas de enviar mensagens, inclusive por meio de transferências via Pix de R$0,01, chegando a enviar mais de 30 ou 50 por dia, com mensagens. Disse que vivia sem paz, desesperada, temendo uma tragédia, e que só após a prisão dele conseguiu algum alívio. Relatou ainda que o acusado passou a perturbar seu atual companheiro e outras pessoas próximas. Afirmou que evitava frequentar lugares onde poderia encontrá-lo, para não passar por constrangimentos, pois ele sempre a xingava em público. Contou que, após diversos constrangimentos e advertências no trabalho, trocava de emprego sempre que podia, torcendo para que o acusado não descobrisse o novo local. Por fim, relatou que, no Parque da Cidade, quando estava com o irmão, o acusado apareceu e lhe deu um tapa na nuca.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade”. STJ. Corte Especial. Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2024 (Info 830).

O acusado, por sua vez, disse que nunca teve armas ou contato com armas. Afirmou que ficou chateado em razão de como o relacionamento entre ele e a vítima terminou, principalmente após de tudo o que sua família fez pela ofendida. Disse que a vítima quis retomar o relacionamento mesmo após o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência. Confirmou que enviou as mensagens para a vítima, mas disse que não é culpado sozinho pelo que aconteceu. Disse que o novo namorado da vítima lhe ameaçou, mas não fez boletim de ocorrência. Afirmou que as mensagens juntadas aos autos são suas, mas que não estava em sã consciência, pois estava sob o efeito de álcool. Negou que enviou as mensagens dizendo que havia desistido da vida. Negou que deu um tapa na nuca da vítima, afirmando que sua intenção era apenas virar o rosto da ofendida para conversar com ela, mas ela não quis conversa. Negou que tenha ido até o local de trabalho da vítima e a ameaçado.

Em atenção às provas produzidas durante o curso processual, entendo que não merece prosperar o pleito absolutório.

A palavra da vítima é coesa e verossímil, e é, ainda, corroborada pelos
prints
de mensagens enviadas pelo acusado à vítima, que demonstram a reiterada conduta do acusado no sentido de perturbar sua liberdade e privacidade.

Rememoro que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação à cadeia de custódia” AgRg no AREsp 2.967.267-SC, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 21/10/2025, DJEN 27/10/2025.

Em relação à contravenção penal de vias de fato, melhor sorte não assiste à Defesa, tendo em vista que o relato da vítima coaduna com o lastro probatório engendrado aos autos e deve prevalecer ante a negativa genérica por parte do acusado.

Dessa forma, a manutenção da condenação do acusado pela prática das infrações de perseguição e vias de fato é medida que se impõe

Ocorre, entretanto, que a palavra da vítima foi considerada sobressalente e, embora o embargante afirme que a ofendida pediu para reatar o relacionamento após a concessão da medida protetiva, o que não restou comprovado nos autos, tal fato, por si só, não descaracteriza o crime de perseguição, que restou exaustivamente demonstrado nos autos.

Tanto o relato da vítima como as mensagens acostadas ao processo foram suficientes à comprovação da intimidação da ofendida, permitindo o reconhecimento a perturbação da esfera de sua liberdade, não havendo que se falar na atipicidade da conduta.

No tocante ao pedido de redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais à vítima, melhor sore não assiste à Defesa. O acórdão guerreado enfrentou a tese da seguinte forma:

Por fim, quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização à título de danos morais à vítima, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em atenção aos autos, verifico que há pedido expresso na denúncia (p. 04 dos autos digitalizados), e que o valor arbitrado (dois mil reais) se mostra razoável e proporcional, de modo que a condenação deve ser mantida.

No caso, verifico que o voto merece reforço, a ser realizado de ofício, quanto à capacidade econômica do embargante. Apesar da parte consignar que não possui condições de arcar com a quantia arbitrada, não juntou aos autos quaisquer elementos capazes de comprovar a sua hipossuficiência econômica.

Ainda que seja trabalhador autônomo, tal fato não enseja a presunção de sua vulnerabilidade financeira. Por outro lado, a quantia se revela proporcional para reparar os danos sofridos pela vítima que, consoante o seu relato, teve problemas no trabalho em razão da presença do acusado no local, o que também restou esclarecido no voto desta Relatoria.

Desse modo, entendo que a irresignação do embargante configura mero inconformismo, não sendo os embargos de declaração a via adequada para rediscutir a matéria fático-probatória.

Por fim, quanto ao prequestionamento, rememoro que, consoante o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ademais, tanto o Supremo Tribunal Federal, em sua súmula 282 e 356, como o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.